Tribunal: STF
Processo: ARE 1336268
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO RETROATIVO DAS DATAS-BASES DOS ANOS DE 2015 A 2018. DIREITO DECORRENTE DE LEI. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE PRUDENCIAL COM DESPESAS DE PESSOAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 (LRF). INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO E REMESSA OBRIGATÓRIA IMPROVIDOS. 
    1. O limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) para gastos com pessoal no âmbito dos Estados é de 60% da receita corrente líquida, consoante o art. 19, inciso II. Por sua vez, se a despesa total com pessoal exceder a 95% do limite, o parágrafo único do art. 22 da referida Lei prevê a vedação de algumas medidas por parte da Administração que houver incorrido no excesso.
    2. A par das vedações expressas, observo que a própria legislação excetua algumas hipóteses em que, mesmo ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal, devem ser concedidas as vantagens funcionais se decorrentes de determinação judicial, de lei ou contrato, e ainda, se referentes à revisão geral anual (data-base), assegurada pelo art. 37, inciso X, da CF/88.
    3. Extrai-se dos autos que a própria Administração Pública reconhece o direito da apelada e não pode escusar a falta de pagamento da obrigação sob a alegação de que estaria a extrapolar o limite prudencial determinado na Lei de Responsabilidade Fiscal.
    4. Uma vez reconhecido o direito da apelada ao pagamento das datas-bases dos anos de 2015, 2016, 2017 e 2018, em razão da implementação tardia pelo Governo do Estado, posto que em inobservância com a data fixada através da Lei Estadual nº 2.708/2013 (1º de maio), faz jus a autora/servidora ao pagamento retroativo a partir de quando deveriam ter sido fixadas integralmente, até quando efetivamente foram implementadas no salário da servidora, sendo certo que o pagamento destes valores passaram a ser implementados sob a natureza de decisão judicial, sendo excluídos do limite citado. Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça.
    5. Recurso e remessa necessária conhecidos, porém, improvidos.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente